Tribunal: TJSP
Processo: 1033071-30.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Apelações Cíveis. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento com pedido de consignação em pagamento e antecipação tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Tabela Price não

Ementa:
Apelações Cíveis. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento com pedido de consignação em pagamento e antecipação tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Tabela Price não contratada. Capitalização, todavia, possível. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Comissão de permanência. Estipulação que se apanha, a despeito da eleição dos juros remuneratórios cumulados com juros moratórios e multa. Pois, "pro rata die", capitalizado. Percentual abusivo, que deve ser substituído pela taxa média de mercado, sem a cumulação dos encargos moratórios. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro e cobrança de IOF. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. IOF cobrança legal. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Tarifa de avaliação do veículo e registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Seguro. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cujo autor está se beneficiando da segurança jurídica da proteção securitária. Exigibilidade da rubrica. Repetição de indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na petição inicial. Sucumbência recíproca mantida. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.